Tribunal: TJES
Processo: 5000105-71.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000105-71.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GEOVANE DA SILVA SOUSA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – A recorrida argui preliminar de incompetência absoluta em razão da necessidade de intervenção de terceiro, o que não pode ser acolhido, haja vista que a parte autora pode optar em face de quem deseja litigar, podendo, o recorrente ajuizar eventual ação de regresso contra terceiro, caso entenda cabível, pelo que, REJEITO a preliminar; 2- O recorrente não junta aos autos contrato assinado pela parte, ou mesmo gravação de ligação comprovando a contratação do cartão, trazendo aos autos apenas documentos produzidos de forma unilateral, quais sejam, faturas do cartão, não restando comprovada a contratação do cartão de crédito, sendo indevido o débito e, consequentemente, a negativação do nome do autor; 3-Há presunção do dano moral nos casos de negativação indevida; 4-Valor de indenização que se mostra razoável ao caso concreto (R$5.000,00); 5-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.